Tribunal: TJSP
Processo: 2154351-62.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do parágrafo único, do art. 6o e de diversas expressões constantes dos Anexos II, III, V e VI, todos da Lei no 1.161, de 11 de outubro de 2012, do Município de Cajati, por violação, em suma, aos artigos 98 a 100, 115, I, II e III e 144, da Constituição Estadual.

Procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade: [a] do cargo de "Assessor

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do parágrafo único, do art. 6o e de diversas expressões constantes dos Anexos II, III, V e VI, todos da Lei no 1.161, de 11 de outubro de 2012, do Município de Cajati, por violação, em suma, aos artigos 98 a 100, 115, I, II e III e 144, da Constituição Estadual.

Procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade: [a] do cargo de "Assessor Técnico do Departamento de Planejamento Urbano", ante a ausência de descrição das atribuições do cargo na lei que o criou (violação aos artigos 115, incisos I, II e V e 144 da CE/89); [b] das expressões genéricas de "Chefe de Divisão", "Chefe de Seção" e "Coordenador de Setor", por possuírem atribuições que não se coadunam com os requisitos dos cargos de livre nomeação (violação aos artigos 115, inciso II e 144 da CE/89); [c]-os cargos específicos: [c.1.] 21 (vinte e um) cargos em comissão de "Chefe de Divisão"; [c.2.] 34 (trinta e quatro) cargos em comissão de "Chefe de Seção" e [c.3.] 7 (sete) cargos em comissão de "Coordenador", por ausência de descrição das atribuições de cada um dos cargos na lei municipal, bem como porque descabida a descrição genérica e padronizada dos cargos de "Chefe de Divisão", "Chefe de Seção" e "Coordenador de Setor", os quais ademais possuem atribuições que não se coadunam com os requisitos dos cargos de livre nomeação (chefia, assessoramento e direção - violação aos artigos 115, incisos I, II e V e 144 da CE/89); [d] do parágrafo único do art. 6o da norma impugnada, por violação ao princípio da legalidade, na modalidade reserva legal, eis que outorga ao Chefe do Poder Executivo a fixação de atribuições para os cargos em comissão (violação aos artigos 115, incisos I, II e V e 144 da CE/89); [e] dos cargos comissionados de "Assessor administrativo"; "Diretor Técnico do Departamento de Saúde"; "Chefe de Divisão de Urbanismo e Trânsito"; "Coordenador do CREAS" e o "Coordenador do CRAS", em razão de suas atribuições serem meramente técnicas e burocráticas, não se justificando sua nomeação na forma comissionada (violação aos artigos 115, II e 144, da CE/89); [f] dos cargos de "Diretor do Departamento Jurídico" e "Chefe de Divisão do Contencioso", por ausência de descrição de suas atribuições na norma que os criou, com violação, pois, ao princípio da reserva legal, bem como porquê da análise das atribuições constantes da norma impugnada ao Departamento Jurídico (art. 42), se notam apenas atividades meramente técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, cuja maior parte (incisos I a XIII, XV e XVI, do art. 42) corresponde às mesmas competências ligadas à atividade da Advocacia Pública, as quais incluem a assessoria jurídica e a representação judicial e extrajudicial (violação aos artigos arts. 98 a 100, 115, II e 144, da CE/89). Inobservância, pois, dos requisitos estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.010 de Repercussão Geral. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar da data do presente julgamento, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.